Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703354-70.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROBERTO OLIVEIRA GARCIA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Nos termos do art. 109, §1o, do Código de Processo Civil, o adquirente só pode suceder o alienante caso haja consentimento da parte contrária. Dessa forma, reitere-se a intimação do apelante para manifestar-se quanto ao pedido de sucessão processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Esclareço que o silêncio será compreendido como consentimento. Brasília, 21 de junho de 2022 19:22:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador